Tribunal: TCU
Processo: 009.652/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4712/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antônio Borges contra os termos do Acórdão 8477/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 12), que considerou ilegal e negou registro ao ato inicial de aposentadoria do ora recorrente. considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 16/9/2020, conforme atesta o aviso de recebimento acostado à peça 31 dos autos; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 2/10/2020, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Antônio Borges (R002, peças 23-24), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em determinar o envio dos autos à unidade de origem, para ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados no teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.652/2020-5 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Antonio Borges (XXX.831.216-XX) 1.2. Interessados: Ana Angelica Almeida Barbosa (XXX.768.111-XX); Antonio Borges (XXX.831.216-XX); Antônio Borges (XXX.831.216-XX); Ariovaldo Jose Pires (XXX.191.338-XX); Ariovaldo José Pires (XXX.191.338-XX); Clauton Guerra (XXX.928.546-XX); Cláudia Lúcia Carneiro Matos (XXX.035.316-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jose Carlos Cunha Muniz Filho (161.166/OAB-MG) e outros, representando Antonio Borges; Juliana Pedrosa Monteiro (90.788/OAB-MG), representando Ariovaldo Jose Pires. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.